Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-47.2020.8.11.0101
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000198-47.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TEMISTOCLES CAMARGO - CPF: 518.663.409-30 (VÍTIMA), LUIS VICINIUS ANGELI - CPF: 061.880.721-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1. PEDIDO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE

– POSSIBILIDADE – ARGUMENTOS VÁLIDOS PARA NEGATIVAR APENAS A CULPABILIDADE DO AGENTE
– 2. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART 62, INCISO I DO CÓDIGO PENAL
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À RELAÇÃO HIERARQUIZADA ENTRE OS AGENTES –
3. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO VII DO §2.º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL
– REJEIÇÃO – SIMULACRO DE ARMA DE FOGO QUE NÃO SE EQUIPARA À ARMA BRANCA –
4. ATUAÇÃO DE OFÍCIO
PARA MODIFICAR O CONCURSO DE CRIMES – APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO
EX OFFICIO
.

1. Cabível a retificação da pena-base imposta ao agente, por meio da negativação da culpabilidade do agente, quando evidenciada a premeditação da conduta ilícita, a restrição parcial da mobilidade da vítima e o excesso de violência realizado em seu desfavor. Lado outro, ausentes elementos concretos para desabonar as circunstâncias e as consequências do crime, pois o simulacro de arma de fogo configura a grave ameaça prevista no tipo penal incriminador, não se evidenciando, outrossim, provas quanto ao elevado prejuízo suportado pela vítima.

2. Para o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I do Código Penal faz-se imprescindível a prova de hierarquia entre o agente e os demais infratores, com o ajuste prévio entre o grupo e subserviência dos demais àquele.
In casu
, carecem elementos para comprovar a relação hierarquizada entre os indivíduos, tratando-se de mero concurso de pessoas.

3.
O simulacro de arma de fogo não se equipara à arma branca, à medida que não detém potencialidade lesiva, sendo, inclusive, empregado para o reconhecimento da grave ameaça exigida para configuração do crime de roubo. Logo, incabível a incidência da causa de aumento prevista no inciso VI do §2.º do art. 157 do Código Penal.

4
.

A teor da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, uma vez praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.

Apelo parcialmente provido, com atuação
ex oficcio
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

LUIS VINICIUS ANGELI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo Vara Única da Comarca de Cláudia-MT nos autos da ação penal n.º
0000198-47.2020.8.11.0101 - Código: 112702, na qual
Luis Vinicius Angeli
foi
condenado
, em concurso material, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2.º, inciso II do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena privativa de liberdade de
06 anos e 04 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
168 dias-multa
,
calculados unitariamente no mínimo legal; sem prejuízo da reparação de danos à vítima, na ordem de R$ 5.000,00.

Nas razões recursais disponíveis no ID
75354983 ao ID 75354985, o representante do órgão ministerial se opõe contra o processo de individualização da reprimenda, vindicando o
recrudescimento da pena-base
, por subsistirem elementos concretos para negativar a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequência do crime;
o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I do Código Penal
, à medida que ressaiu demonstrada a conduta do agente de dirigir e/ou liderar a atividade criminosa; e, enfim, a
incidência da causa de aumento prevista no inciso VII do §2.º do art. 157 do Código Penal
, ao argumento de que o simulacro de arma de fogo se equipara à arma branca, pois utilizado para lesionar a vítima através de coronhadas e golpes no corpo daquela, conforme descrito no auto de exame de corpo de delito.

Em contrarrazões vistas no ID 75354988 e ID 75354989, o ora apelado, assistido pela Defensoria Pública do Estado, pugna pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 80540972, opinou pelo
provimento
do vertente recurso, a fim de que as pretensões ministerial sejam integramente acolhidas, com consequente reajuste da reprimenda imposta na r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público.

Verte da denúncia que, na data de
13 de fevereiro de 2020
, por volta das 13h25, no estabelecimento comercial denominado ‘Auto Elétrica Capitão’, no município de União do Sul, integrante da Comarca de Cláudia/MT, o réu
LUIS VINICIUS ANGELI
,
em unidade de desígnio com o adolescente

Christian Daniel da Silva Nunes
e mediante o emprego de arma branca,
subtraiu em proveito

próprio
coisa alheia móvel, consistente em

caminhonete, marca Toyota, modelo Hillux, de propriedade da vítima
Temistocles Camargo
.

Segundo narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, o apelado e o inimputável ingressaram no comércio da vítima portando um simulacro de arma de fogo, anunciaram o crime de roubo e reverberaram graves ameaças para intimidá-la.

Na divisão de tarefas existentes entre eles, competiu ao recorrido render, amarrar a vítima com fita adesiva e ameaçá-la de morte caso reagisse às investidas, ao passo que recaiu ao adolescente a ação de se apropriar da chave do veículo do ofendido e dar a partida para viabilizar a evasão.

Dessume-se da exordial acusatória, outrossim, que o réu almejou levar a vítima no interior do veículo subtraído e, para isso, apossou-se de uma chave de fenda, pressionou o objeto contra o pescoço daquela e procedeu à ordem para que se levantasse do chão e caminhasse até lá, bradando
“vamos que você vai com a gente.”
(sic). Nesse instante, a vítima reagiu à ação ilícita por meio de luta corporal, com êxito, permanecendo no local do fato.

A seu turno, após a evasão dos infratores na posse da
res furtiva
, adveio o início da perseguição policial e a formação de barreiras nas rodovias próximas à cidade, ações que resultaram na prisão em flagrante do recorrido e na apreensão do automóvel em seu poder.

Diante desse fato,
LUIS VINICIUS ANGELI
foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2.º, incisos II e VII do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo a acusação
julgada parcialmente procedente,
pois
condenado
pela prática do delito patrimonial,
sem a incidência da majorante referente ao emprego de arma branca
, em concurso material com o delito de corrupção de menor.

Nos termos relatados, a irresignação externada pelo Ministério Público refere-se exclusivamente à dosimetria penal, passando-se, pois, à análise das pretensões suscitadas.

1.

Das circunstâncias judiciais:

No tocante à primeira a pretensão ministerial, consistente na negativação da culpabilidade do agente, das circunstâncias e consequências do crime, com consequente recrudescimento da pena-base,
cabível acolhê-la parcialmente
, pois presentes elementos concretos para valorar apenas a primeira delas.

Infere-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária desabonou a
CULPABILIDADE DO AGENTE
, sob o argumento de que o réu possuía consciência da ilicitude da sua conduta e competia-lhe agir de forma diversa. Não obstante, deixou de repercutir os seus efeitos e manteve a pena-base no mínimo legal, isto é, em
04 anos de reclusão.

A teor do entendimento doutrinário e jurisprudencial, tais fundamentos

não possuem o condão de recrudescer a reprimenda, pois a exigibilidade de conduta diversa, juntamente com a potencial consciência da ilicitude, se traduz em pressuposto da culpabilidade, elementar do conceito analítico de crime, não pertencendo ao rol das circunstâncias judiciais.

Como é cediço, para fins de individualização da pena, a culpabilidade do agente deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, qual seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu.

Nesse viés, como bem destacado pelo Ministério Público, subsistem elementos concretos para impor maior censurabilidade à conduta perpetrada pelo recorrido, decorrentes da
premeditação,
da
restrição parcial da mobilidade
e do
desferimento de golpes em desfavor da vítima
, capazes de lhe ocasionar pequenas lesões.

Sob

o crivo do contraditório
, o recorrido mencionou o seu deslocamento à cidade de União do Sul na data anterior ao cometimento do crime, na companhia do adolescente, com o exclusivo propósito de perpetrar delito patrimonial. Além disso, em relação ao
modus operandi
, asseverou ter amarrado as mãos da vítima com uma fita isolada e tentado arremessá-la para o interior da caminhonete que estava subtraindo, não obtendo êxito em razão dela ter resistido à ação ilícita (Relatório de Mídia de ID 75354992).

Na mesma oportunidade,
Temistocles Camargo
relatou que, após sofrer o anúncio de assalto pelos infratores, procedida da ordem de entrega das chaves do veículo, foi conduzido a um dos cantos da sua oficina mecânica e obrigado
a se ajoelhar para

receber as agressões físicas
, consistentes em coronhadas na cabeça e golpes na região da torácica, especificadamente nas costelas, cujos resultados se extraem do Mapa Topográfico de Lesões de ID 75354953 - Págs. 5/6.

Ademais, rememorou que o réu se apropriou de uma chave de fenda existente no local e a direcionou ao seu pescoço com o fito de conduzi-lo até o interior do veículo, para que participasse da evasão, causando-lhe temor e a reação contra os infratores por meio de luta corporal, que ensejou a sua permanência na sua oficina após o término da ação (Relatório de Mídia de ID 75354992).

Destarte, o
modus operandi
empregado pelo réu para a consumação do crime impõe maior censurabilidade à sua punição, notadamente em razão do planejamento realizado, refletido no deslocamento entre cidades com o único propósito de obter lucro fácil, e do excesso de violência realizado contra a vítima, superior à prevista no tipo penal, posto que a lesionou em região de alta vitalidade.

Em situação semelhante, a Corte Cidadã convalidou as argumentações

expostas nas razões recursais, conforme se vê dos excertos a seguir colacionados,
in verbis
:

“(...) 3. A valoração negativa da culpabilidade, assim considerada o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, porquanto baseada em fatos concretos, consubstanciados na premeditação, justifica a exasperação da pena-base”.
(AgRg no AREsp 1649806/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 11/03/2021) – Grifei.

(...) 2.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu,
não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso, os agentes deram uma coronhada no rosto da vítima, que já estava amarrada, o que justifica o incremento da reprimenda-base pela culpabilidade”.
(STJ - HC 529.428/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019) – Destaquei.

Com efeito,
IMPÕE-SE
a negativação da culpabilidade do agente.

No que tange às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, a despeito do Ministério Público aduzir que estas são manifestamente desfavoráveis, em razão do emprego de simulacro de arma de fogo na empreitada criminosa,
cuida-se de argumentação dissonante aquela firmada pelo ordenamento jurídico.

Como é cediço, a simulação de arma de fogo reflete o emprego de grave ameaça contra a vítima, que é valorada para a tipificação do crime de roubo. Em sendo assim, trata-se de elementar ínsita ao próprio tipo penal no qual o agente foi condenado, não podendo ser valorada para exasperar a pena-base, em prestígio ao princípio do
ne bis in idem
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
a simulação de arma de fogo não pode ser utilizada para majorar a pena-base, sob pena de incorrer em indevido bis in idem, pois tal circunstância já foi valorada para a tipificação da conduta como crime de roubo, caracterizando a elementar da grave ameaça (...)”.
(HC 575.728/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020) – Grifei.

Do mesmo modo, revela-se incabível desabonar o vetor judicial com base na premissa de que o recorrido quis levar a vítima no interior do veículo subtraído e com isso impedir a atuação policial, porquanto a execução ressaiu inexitosa diante da luta corporal travada entre os envolvidos, tratando-se, pois, de mera intenção do agente, que não se concretizou.

Logo,
afasta-se a pretensão ministerial.

Enfim, atinente às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, conquanto o órgão acusatório vindique a negativação do vetor judicial com alusão aos prejuízos materiais e às lesões corporais suportados pela vítima,
a pretensão não prospera.

Como bem ressaltado nas razões recursais, a vítima estimou prejuízo patrimonial na ordem de R$ 15.000,00, visto que o seu veículo foi restituído com diversas avarias, a exemplo de pneus furados, vidros quebrados, dentre outros. Não obstante, na mesma oportunidade, revelou que a individualização do valor não decorria de orçamentos realizados, mas da sua vivência e experiência no assunto (Relatório de Mídia de ID 75354992).

A despeito da palavra da vítima ser de especial valia na elucidação de crimes,
in casu
,
para o processo de individualização da pena
, não se revelou o bastante, por ser vaga, genérica e destituída de outros elementos probatórios, incluindo aquele atinente à sua condição financeira, requisito que é igualmente relevante para a análise do vetor judicial.

Para além disso, o uso de violência exacerbada contra a vítima, incluindo os resultados dela decorrentes, foram sopesados na culpabilidade do agente, de modo que nova ponderação enseja dupla valoração da circunstância para idêntico fim, atuação esta vedada pelo ordenamento jurídico.

Com efeito,
a negativação vindicada revela-se improcedente.

À vista do exposto, atribui-se carga negativa exclusivamente à
culpabilidade do agente
, com incidência do
critério ideal
para individualização da pena, que prevê o
acréscimo de 1/8 por circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (
ex vi
– STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

2.

Da agravante no concurso de pessoas, prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal:

Neste ponto, a despeito do Ministério Público sustentar que o apelado organizou o crime em apreço e dirigiu a atividade do inimputável,
carecem elementos probatórios para amparar a pretensão e, por conseguinte, o recrudescimento da sanção intermediária.

Em relação às agravantes aplicáveis ao concurso de pessoas, o legislador dispôs no inciso I do art. 62 do Código Penal que a pena será agravada em relação ao agente promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes.

Sobre a temática, a doutrina ensina que a intenção é punir com maior rigor o indivíduo responsável por pensar, planejar e angariar meios para consumação do crime, atuando verdadeiramente como autor intelectual da ação. Nessa toada, para aplicação da agravante, faz-se necessário demonstrar a liderança do agente sobre os demais infratores, assim como o prévio conhecimento destes quanto à devida subserviência ao superior, especialmente durante a empreitada criminosa.

Por oportuno, colaciono ensinamento do professor Cleber Masson:

“(...)
Promover ou organizar a cooperação no crime, ou dirigir a atividade dos demais criminosos, consiste em arquitetar mentalmente a estrutura do delito de modo a permitir a operacionalização da conduta ilícita
. É o que se dá com o autor intelectual, bem como com o autor de escritório, maestros de toda a empreitada criminosa.

Reclama-se, para incidência da agravante, a real hierarquia do agente sobre os demais comparsas.

Logo, não há aumento da pena na hipótese de simples sugestão quanto à prática da infração penal
. Por esse motivo, é imprescindível nesse caso o ajuste prévio (desnecessário no concurso de pessoas), capaz de identificar a subserviência de um ou mais indivíduos em relação ao líder” .
(Masson, Cleber; Direito Penal: parte geral

(arts. 1º a 120) – vol. 1 – 13. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019) – Destaquei.

No caso concreto, o adolescente
Christian Daniel da Silva Nunes
asseverou extrajudicialmente que aceitou o convite feito pelo recorrido, este no sentido de que perpetrassem a subtração de uma caminhonete, na cidade de União do Sul, na qual empregariam o simulacro pertencente aquele. Descreveu, outrossim, a dinâmica do fato ilícito e as condutas perpetradas por cada um deles, da qual não se evidencia relação hierárquica, especialmente em porque assevera que, na posse da
res furtiva
, não sabiam ao certo para onde ir com o automóvel, seguindo na estrada até a cidade de Santa Carmem, onde a perseguição se iniciou (ID 75354954 - Pág. 3).

Durante a audiência de instrução e julgamento, o recorrido manteve narrativa fática similar, especialmente quanto à sua ideia de perpetrar o delito, ao convite realizado ao inimputável e ao emprego de simulacro de arma de fogo (Relatório de Mídia de ID 75354992).

A seu turno, a vítima destacou que o infrator responsável pelo uso simulacro de arma de fogo foi quem exarou algumas ordens no curso da ação ilícita, contudo, ressaltou que nem todas eram fielmente obedecidas pelo comparsa, que, a teor da sua narrativa, determinou-lhe a entrega da chave do automóvel, conduzindo-o ao tempo da fuga (Relatório de Mídia de ID 75354992).

Nesse contexto, a despeito do acervo probatório demonstrar que a ideia para a prática do crime surgiu do recorrido, não se evidencia relação hierarquizada entre ele e o adolescente, tampouco se vislumbra atitudes aptas a demonstrar a ação do réu de dirigir a atividade daquele, tratando-se,
in casu
, de mera hipótese de coautoria de agentes tecnicamente primários.

Em situação semelhante, esse foi o posicionamento adotado pela jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA R. SENTENÇA PELA NÃO APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO JUÍZO A QUO DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA DO CRIME DE ROUBO PARA A INFRAÇÃO PENAL DE FURTOACUSAÇÃO: PEDIDO DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DISPOSTA NO ART. 62, INC. I, DO CÓDIGO PENAL - NÃO ACOLHIMENTO - ACUSADO QUE ATUOU EM COMPARSARIA COM O OUTRO AGENTE, MEDIANTE SUGESTIONAMENTO, AUSENTE O VÍNCULO DE HIERARQUIA OU SUBORDINAÇÃO – RECHAÇAMENTO (...)

- Constatado que os réus agiram conluiados e em comparsaria, sendo que um aderiu ao convite do outro, de maneira eventual, inexistente o vínculo de hierarquia ou subserviência entre eles, inviável que se reconheça a incidência da agravante disposta no art. 62, inc. I, do Código Penal
.
(
TJMG
- Apelação Criminal 1.0145.17.009703-7/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2.ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/05/2019, publicação da súmula em
31/05/2019
) – Destaquei.

Sendo assim,
permanecem inalterados
os termos da segunda fase da dosimetria penal.

3.

Da causa de aumento prevista no inciso VII do §2.º do Código Penal:

Na derradeira fase, o Ministério Público postula o reconhecimento da novel majorante disposta no inciso VII, §2.º do art. 157 do Código Penal, ao argumento de que o simulacro de arma de fogo equipara-se à arma branca, por esta possuir conceito aberto e,
in casu
, se traduzir em meio apto para causar lesões na vítima.

Não obstante, o aludido raciocínio destoa do entendimento firmado pelo ordenamento jurídico,
tornando de rigor rechaçá-lo.

Como é cediço, ao tempo da reforma legislativa ocorrida em 2018, sobreveio a revogação do inciso I do §2.º do art. 157 do Código Penal, que punia mais severamente a conduta perpetrada com o emprego de arma, tratada ali de forma genérica. Para além disso, acrescentou-se o §2.º-A no dispositivo legal, cuja finalidade consistia no recrudescimento da sanção daqueles que exerciam o crime de roubo com o uso de arma de fogo.

Com isso, o legislador criou lacuna na lei, conferindo tratamento
semelhante
aos agentes que perpetravam o crime de roubo com instrumento dotado de potencialidade lesiva
distinta
da arma de fogo e àqueles que
não empregavam
qualquer objeto para elevar a intimidação da vítima, em clara ofensa aos princípios da proporcionalidade e da isonomia.

A seu turno, no ano de 2019, com a publicação do ‘Pacote Anticrime’, estendeu-se o rol de majorantes prevista no §2.º do art. 157 do Código Penal, a fim de prever no inciso VI a maior reprovabilidade às ações realizadas com o emprego de arma branca, retornando a necessária distinção entre condutas simples e aquelas revestidas de maior gravidade.

Especificadamente ao termo adotado na lei, a doutrina dispõe que
arma branca
se traduz em objeto pontiagudo, capaz de ferir ou matar, classificando-a em
própria
ou
imprópria
, a depender da finalidade da sua criação. Na primeira hipótese, o instrumento possui a finalidade de realizar ataque ou defesa, como por exemplo o punhal; ao passo que, na segunda, a natureza do item é transmutada, passando a ser utilizado com fim diverso aquele idealizado, para ofender a integridade física de outrem, citando-se, por exemplo, o machado.

Em sendo assim, ambas as classificações são aptas a configurar a majorante, todavia, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima destaca os limites para a sua incidência ao asseverar que
“(...)
este conceito de arma branca não abrange o emprego de qualquer arma diversa da arma de fogo,
como outrora o fazia o revogado inciso I do §2° do art. 157 do CP.
Não engloba, portanto, uma pedra, um pedaço de vidro, um taco de beisebol, uma barra de ferro ou instrumentos com potencialidade lesiva semelhante
”.
(Pacote Anticrime: Comentários à Lei n.º 13.964/19 - Artigo por Artigo / Renato Brasileiro de Lima - Salvador: Editora JusPodivm, 2020) – Sublinhei.

No caso concreto, o simulacro de arma de fogo utilizado pelo recorrido configurou a violência e a grave ameaça contra a vítima, que são elementares ínsitas ao tipo penal. Logo, a sua menção na terceira fase da dosagem da pena representa dupla valoração da circunstância em desfavor do réu, procedimento este vedado pelo princípio do
ne bis in idem.

Além disso, o simulacro de arma de fogo e a chave de fenda não possuem potencialidade lesiva, tampouco trazem risco à vida do ofendido, a impedir o reconhecimento de causa de aumento do réu, conforme se vê dos
ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“(...)
Por isso, não podemos aquiescer na consideração de arma de brinquedo como se arma fosse. Ela não é instrumento de ataque ou defesa, nem próprio, nem impróprio. Logo, nesse caso, não nos parece esteja configurada a causa de aumento do roubo. Pelo exposto, a arma de brinquedo não serve para configurar a causa de aumento, uma vez que não constituem perigo efetivo à vítima. Não serve também para provocar aumento da pena-base
”.
(
Nucci, Guilherme de Souza, Manual de direito penal /. – 16. ed. – Rio de Janeiro: Forensse, 2020) – Grifei.

De mais a mais, o caso concreto difere-se do precedente existente nesta

C. Câmara Criminal, mencionado nas razões recursais, pois, naquele julgamento, apreciava-se a lacuna legislativa deixada com a publicação da Lei n.º 13.654/2018 e a incidência da lei mais benéfica ao agente, em nada se equiparando à hipótese em apreço.

Com efeito,
mantém-se
os fundamentos utilizados na r. sentença para rechaçar a incidência da causa de aumento da pena.

4.

Materialização da nova reprimenda do crime de roubo:

Apreciando o art. 59 do Código Penal, ressai desabonada exclusivamente a
culpabilidade do agente
, razão pela qual fixo a pena-base em
04 anos e 09 meses de reclusão
e
19 dias-multa.

Na segunda fase, incidem apenas as atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, as quais conduzem a pena intermediária para o mínimo legal, à míngua de circunstâncias agravantes a serem reconhecidas.

Enfim, presente a causa de aumento referente ao
concurso de pessoas
, com aplicação da fração mínima, na ordem de 1/3, que resulta a pena definitiva de
05 anos e 04 meses de reclusão
e
13 dias-multa
, unitariamente calculado no mínimo legal.

A propósito, no tocante à
pena de multa
, impôs-se o seu reajuste

para patamar proporcional à pena privativa de liberdade, conforme dispões o Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT.

5.

Do concurso de crimes – Atuação
ex officio
:

Infere-se da r. sentença que a autoridade judiciária reconheceu o
concurso material
entre o delito patrimonial e a corrupção de menor, somando as respectivas penas [05 anos e 04 meses de reclusão + 1 ano de reclusão].

Ocorre que, na hipótese,
inexiste prova cabal quanto à presença de desígnios autônomos do agente para prática de ambas as infrações penais, contexto este que impede a aplicação do art. 69 do Código Penal.

In casu
, revela-se escorreita a incidência do
concurso formal
, pois demonstrado que o crime de corrupção de menor foi perpetrado no mesmo contexto fático da subtração patrimonial, carecendo autonomia de vontade entre as condutas ou a precedência de uma relação à outra. Dito de outra forma, o réu perpetrou ambos os delitos mediante uma única ação, tendo a corrupção de menor se materializado em razão do cometimento do crime patrimonial.

Destarte, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente”
. (AgRg no AREsp 1665758/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 05/06/2020) – Destaquei.

Com efeito, por se tratar
de duas infrações penais
, aplica-se a fração de 1/6 sobre a maior reprimenda,
in casu
, aquela atinente ao crime de roubo, que totaliza a sanção final de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Os demais pontos da r. sentença condenatória permanecem inalterados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para negativar a culpabilidade do agente, com incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente previsto no tipo penal, reajustando-lhe, pois, a pena-base.
De ofício
, aplica-se

o
concurso formal
entre as infrações pelas quais foi condenado, com readequação da sanção final e definitiva para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,

além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021